Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana da Silva Duarte de Sousa contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 60321659, pp. 1-4, do processo de referência), nos autos da ação anulatória de ato administrativo, movida em face do Distrito Federal, processo n. 0702339-64.2020.8.07.0018, que concedeu a gratuidade de justiça à agravante e indeferiu a tutela de urgência por ela requerida, para obstar a execução da intimação demolitória da edificação em construção sem alvará, porque considerou não preenchidos os requisitos erigidos pelo art. 300 do CPC. A decisão agravada considerou não corresponder o endereço assinalado na notificação demolitória prévia ao apontado pela agravante como a ela pertencente, bem como salientou ter sido terceiro e não a recorrente o recebedor da comunicação da autuação administrativa impugnada. Ressaltou não ter agravante alvará para construção no terreno, nada obstante a obra lá em execução, apesar da exigência feita pelo art. 22 da Lei distrital n. 6.138/2018 – Código de Obras e Edificações do DF, que prevê como sanção a demolição, nos termos do art. 133 dessa lei. Assinalou não estar demonstrada a regularidade da construção em andamento, mesmo com alguém nela residindo. Realçou atender o direito à moradia a função social ao respeitar a lei. Destacou ademais não contrariar a razoabilidade e a proporcionalidade a intimação demolitória, porque a ocupação do solo pressupõe situação regularizada, para evitar tratamento ofensivo à isonomia em relação a outros. Na petição inicial (Id 60298947, pp. 1-17, do processo de referência), a agravante fundamentou o pleito de concessão de tutela de urgência, no tocante à probabilidade do direito, na previsão legal do Código de Edificações e Obras do DF de as intimações demolitórias serem emitidas para atendimento pelo próprio autuado em até 30 (trinta) dias e, caso não o seja, acentuou a necessidade de o Distrito Federal promover a ação judicial demolitória devido à falta de previsão para a Administração a realizar diretamente, nos termos do art. 133 da Lei distrital n. 6.138/2018. Mencionou, em conformidade com o novo Código de Obras e Edificações do DF, somente ser possível a demolição diretamente pela Administração, quando a obra ainda estiver na fase inicial ou em desenvolvimento em terreno público. Salientou ser diversa a situação concreta, porque a obra está acabada e foi realizada em imóvel particular reconhecido por decisão judicial, que se situa em área em processo de regularização, situação que diz também inviabilizar a demolição. Assinalou também a nulidade do auto de intimação demolitória pelo preenchimento em desacordo com a legislação, notadamente o Código de Obras e Edificações e a Lei distrital n. 2.384/2001, que mandou aplicar a Lei Federal n. 9.784/1999, e a Instrução Normativa n. 68/2014, pela falta de exposição dos motivos para a prática do ato administrativo e ausência de menção ao imóvel como habitado e localizado em área particular, e não em obras e situado em terra pública, e a inviabilidade da impugnação no âmbito administrativo pelo fechamento do protocolo do DF Legal em decorrência da pandemia, a dificultar o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo legal instaurado pela Administração. Acentua, ademais, ter a lavratura ocorrido por autarquia extinta, a AGEFIS, e não pelo DF Legal, órgão integrante da administração direta criado em substituição. Argumentou malferir o direito constitucional à moradia e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial pela possibilidade de perder a habitação a qualquer momento sem viabilizar o exercício do direito de defesa. Frisou, ainda, padecer com essa situação, se consolidada, prejuízos materiais e morais. Por isso, requereu a concessão da tutela de urgência para obstar a demolição até o julgamento da lide. Irresignada com a decisão contrária a seu interesse, a agravante interpõe agravo de instrumento, que assevera ser cabível e tempestivo. Aduz, ainda, deter interesse e legitimidade para manejá-lo (Id 15900199, pp. 1-27). Afirma haver adquirido de Antônio Fernandes Santana direitos possessórios sobre o imóvel designado como Lote 23 do Módulo 13 da Gleba A do Residencial Garden Park, Ponte Alta, Gama/DF. Informa que o cedente figura em cadeia dominial (sic) estabelecida a partir de ação de inventário relativa ao Espólio de Anacleto de Sousa Vasques. Assevera estar o referido imóvel matriculado no registro imobiliário de Luziânia/GO e se situar em área rural particular maior, conforme decisão judicial reconhecedora em processo originado a partir de dúvida inversa suscitada perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no qual intervieram a União, a NOVACAP e a TERRACAP. Menciona terem os agentes da Secretaria de Estado da Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal, em 17/3/2020, lavrado o auto de intimação demolitória n. 130015 – OEU, com fixação do prazo de 10 (dez) dias para que a própria agravante promova a demolição da edificação existente no terreno. Argumenta se tratar de documento inválido, porque emitido pela AGEFIS, autarquia extinta e substituída pelo órgão público denominado DF Legal. Ademais, o agente consignou obra inacabada em terreno público, mas a edificação está pronta e habitada e se situa em terreno particular regularizável. A agravante repisa as alegações antes aduzidas na petição inicial. Ressalta a revogação da Lei Distrital n. 150/1998 pela Lei Distrital n. 6.138/2018, novo e vigente Código de Obras e Edificações do DF, cujo art. 130, caput e §§ 1o e 4o, preceitua o cabimento da intimação demolitória, quando a obra ou edificação não for passível de regularização, com assinalação de prazo de 30 (trinta) dias para o infrator a providenciar, com possibilidade de ação de demolição pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas em caso de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública. Salienta ser diverso o caso vertente, pois diz se tratar de obra pronta e acabada a edificação em que mantém sua residência, localizada em terreno particular em área passível de regularização, sem possibilidade de ser demolida pelo poder público sem prévia determinação judicial em ação a ser proposta pela entidade estatal com essa finalidade. Reforça a alegação com manifestação favorável ao pleito contrário à demolição proferida pelo Ministério Público em outro recurso semelhante, n. 0725091-21.2019.8.07.0000 em tramitação perante a 3a Turma Cível. Argumenta não haver previsão de efeito suspensivo em impugnação administrativa ao auto de intimação demolitória e não ser possível o exercício do contraditório e da ampla defesa, em razão de o protocolo do DF Legal estar fechado por causa do controle realizado pela Administração para evitar a proliferação da Covid-19. Realça a possibilidade de a edificação destinada à habitação ser demolida e ficar desalojada juntamente com a família, com violação à dignidade como pessoa e ao direito à moradia por atuação administrativa violadora do art. 137 do Código de Obras e Edificações e da Instrução Normativa n. 68/2014, de modo que se avizinha a ocorrência de prejuízo material e moral, sem possibilidade efetiva de defesa, com ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a fim de obstar a demolição da edificação situada no Lote 23 do Módulo 13 da Gleba A do Residencial Garden Park, Ponte Alta, Gama/DF, ao menos até o fim da situação de calamidade pública declarada em razão da pandemia do coronavírus. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, com a finalidade de deferir a liminar para obstar a prática de atos demolitórios da acessão destinada à moradia dela e da família. O preparo não foi recolhido, porque a parte recorrente goza dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Destaco, inicialmente, não impugnar a agravante o fundamento da decisão que ressaltou não haver correspondência entre o endereço indicado pela recorrente como sendo o de sua residência e o assinalado no auto de intimação demolitória n. 130015-OEU lavrado em 17/3/2020. De fato, diz ela morar em acessão erigida há anos na Fração 23 do Módulo 13 da Gleba A, Residencial Garden Park, Ponte Alta, Gama/DF. Todavia, a atuação fiscalizatória do DF Legal recaiu sobre a Chácara 10 Módulo 13, Gama/DF (Id 60298959, pp. 1-2, do processo de referência). A recorrente também não se insurge contra o fundamento concernente ao recebimento da intimação demolitória impugnada não ter ocorrido por ela, mas por terceiro, Leandro Silva de Souza. Destaco não trazer a agravante nenhum esclarecimento acerca desse terceiro, o que inviabiliza o reconhecimento da legitimidade e do interesse dela na refutação ao aludido auto de intimação demolitória n. 130015-OEU, emitido em 17/3/2020. Assinalo, desde logo, não vislumbrar invalidade no referido documento público, apenas por estar timbrado com o nome da extinta AGEFIS, porque essa autarquia foi sucedida pelo DF Legal, órgão integrante da estrutura da administração direta do Distrito Federal, consoante a Lei Distrital n. 6.302/2019. O poder de polícia foi, em princípio, validamente exercido por agente regularmente investido nessa atribuição e vinculado ao aludido órgão fiscalizatório, administrativamente competente para o realizar, tanto que não há impugnação específica nesse sentido na petição inicial ou nas razões recursais. Esses dois fundamentos não refutados da decisão agravada são suficientes para mantê-la incólume, porque indicam a possibilidade de a autuação fiscalizatória haver efetivamente recaído sobre direitos possivelmente pertencentes a terceiros e não à própria recorrente ou ao cocessionário Francisco Robson da Silva Duarte. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.016, incs. I a IV[1], do CPC, em que a parte recorrente deve impugnar especificamente o pronunciamento desfavorável, com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido, para evitar que o recurso não seja conhecido por irregularidade formal e afronta ao princípio da dialeticidade. A agravante, na petição inicial e nas razões recursais, assevera ter adquirido direitos possessórios de Antônio Fernandes Santana de anterior possuidor relativos ao Lote 47 Módulo 13 Gleba A, Residencial Garden Park, Ponte Alta, Gama/DF, alegadamente situado em área particular. Afirma residir naquela localidade há anos em edificação pronta e acabada. Apresenta como documento comprobatório desse negócio o instrumento particular de cessão de direitos, obrigações e vantagens celebrado em 6/12/2019 por João Henrique de Oliveira Matos, como cedente, com a agravante Fabiana da Silva Duarte de Sousa e Francisco Robson da Silva Duarte, como cessionários, em que o objeto do negócio recai sobre terreno situado na Fração 23 do Módulo 13 da Gleba A, Ponte Alta Norte, Gama/DF (Id 60298954, pp. 1-2, do processo de referência). Não foi apresentada nenhuma fatura de consumo de energia elétrica ou de água, muito menos trazidos esclarecimentos a esse respeito, embora a agravante assevere haver instalação elétrica na edificação supostamente habitada. Esses comprovantes de pagamento de energia elétrica e de água, se exibidos e em nome da recorrente, poderiam indicar possível ocupação regular do terreno e esclarecer eventual confusão sobre o endereço. Ressalto, como a própria agravante menciona, situar o imóvel em que alegadamente reside em porção rural de terras de maior dimensão, esta com matrícula no registro imobiliário, incialmente em Luziânia/GO, posteriormente no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, mas dela não consta o desmembramento da referida área mencionada no instrumento particular de cessão de direitos, apesar de existirem registros de diversas compras e vendas de frações para terceiros, mas não para o cedente com a recorrente e Francisco Robson da Silva Duarte (Ids 60298957, pp. 1-15, e 60298958, pp. 1-14, do processo de referência). Observo possuir o Módulo 13 da Gleba A, segundo o projeto Agronasa encartado no Id 60298957, p. 4 e, reproduzido no Id 60298955, p. 1, ambos do processo de referência, área de 29.700m2 e localizar-se, topograficamente, na extremidade superior da planta, contíguo à área de preservação permanente. Por outro lado, destaco da planta juntada no Id 60298956, p. 1, a existência das Frações 23 e 47, respectivamente com 400m2 e 423,48m2, bem distantes uma da outra, aquela na parte superior do terreno dividido, esta na parte inferior próximo à via possivelmente de acesso e de saída. Faço essas considerações para demonstrar não ser possível, diante dos elementos de prova coligidos, identificar o terreno em que feita a edificação alegadamente titularizada pela agravante. Resulta daí a existência de dúvida relevante quanto a coincidirem dita localidade e o imóvel objeto do auto de intimação demolitória impugnado pela demanda anulatória promovida pela recorrente em face do Distrito Federal. São imprescindíveis esclarecimentos fáticos sobre a identificação do terreno objeto da autuação fiscalizatória e do titular dos direitos a ele relacionados, sem os quais não se mostra admissível deferir proteção possessória perseguida pela agravante, mesmo com a consideração de se pleitear a tutela de cogitado direito à moradia. Por tais motivos, entendo não estar demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado, em virtude da controvérsia fática da questão a ser elucidada mediante oportuna dilação probatória na demanda de conhecimento em tramitação perante o juízo de origem. Nesse contexto, considero fragilizada a impugnação recursal, porque não rebate os fundamentos suficientes para manter a decisão agravada acerca da falta de identidade entre o terreno em que a recorrente alegadamente exerce direitos possessórios supostamente adquiridos de maneira legítima e o imóvel objeto da lavratura do auto de intimação demolitória rechaçado na demanda promovida perante o juízo de origem, assim como não se insurge contra o pronunciamento, que considerou ter sido recebido por terceiro e não pela recorrente a comunicação daquele ato administrativo, sem que explique motivadamente o motivo para que outrem sem relação com ela recebesse a fustigada notificação. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) - Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Incide concretamente a orientação do enunciado sumular n. 182 do c. STJ, segundo o qual é inviável o agravo que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, porque o entendimento nele expressado vai ao encontro da solução adotada para negar a cognição do recurso. Em consequência, fica prejudica a apreciação das outras questões debatidas pela recorrente nas razões recursais, concernentes à legitimidade da intimação demolitória e proteção do direito à moradia da recorrente e de sua família, cujos integrantes não foram arrolados, muito menos tiveram a identidade revelada, assim como em relação ao perigo de dano. Concluo, portanto, por ser manifestamente inadmissível o agravo de instrumento no caso concreto, porque não impugnou fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada, em flagrante irregularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;